Tribunal: TJSP
Processo: 2267196-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Habeas corpus – Recusa ministerial de oferecimento de acordo de não persecução penal, confirmada pelo d. Procurador-Geral de Justiça – Negativa fundamentada na circunstância de que, embora tecnicamente primário, o acusado possui maus antecedentes – Fundamentação idônea – Propositura do acordo previsto no art. 28-A do CPP que é prerrogativa do Parquet, titular da ação penal, não constituindo

Ementa:
Habeas corpus – Recusa ministerial de oferecimento de acordo de não persecução penal, confirmada pelo d. Procurador-Geral de Justiça – Negativa fundamentada na circunstância de que, embora tecnicamente primário, o acusado possui maus antecedentes – Fundamentação idônea – Propositura do acordo previsto no art. 28-A do CPP que é prerrogativa do Parquet, titular da ação penal, não constituindo direito subjetivo do acusado – Descabe ao Poder Judiciário impor a celebração do negócio jurídico pré-processual em caso de recusa fundamentada do Ministério Público – Jurisprudência assente deste C. Órgão Especial, espelhada na das Corte Superiores – Ministério Público que, in casu, fundamentou devidamente sua conduta – Ordem denegada.